Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF. IMPENHORABILIDADE LEGALMENTE DEFINIDA. ARTIGO 833, INCISO IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 10, § 1o DA LEI 5.899/2017. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil que: “IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.

2. Mera alegação de que os créditos sob a rubrica “outros recebimentos” sejam exclusivamente de origem particular não é suficiente a afastar a impenhorabilidade legalmente definida. Mas mesmo se a agravante tivesse demonstrado que tais recursos não são públicos, subsistiria a impenhorabilidade legalmente definida pelo art. 10, § 1o da Lei 5.899/2017, que instituiu o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Ou seja, as entradas no fluxo de caixa do IGESDF denominadas “outros recebimentos” são, em regra, impenhoráveis, já que a lei não faz qualquer ressalva; ao contrário, explicita a restrição no tocante às rendas do instituto.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.